Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724445-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator